Tribunal: TJMT
Processo: 1056574-22.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056574-22.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOELMA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 482.594.201-63 (EMBARGADO), VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA - CPF: 404.591.791-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO (EMBARGANTE), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (EMBARGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOELMA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 482.594.201-63 (EMBARGANTE), VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA - CPF: 404.591.791-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS – PLANO DE SAÚDE COLETIVO - APOSENTADORIA DA SEGURADA - ART. 31 DA LEI N. 9.656/98 - COMPROVAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO PLANO DE SAÚDE POR MAIS DE 10 (DEZ) ANOS - POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DAS MESMAS CONDIÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E VALORES DE CONTRIBUIÇÃO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, hipóteses não evidenciadas.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1056574-22.2020.8.11.0041

EMBARGANTES: BANCO BRADESCO S/A e BRADESCO SEGUROS S/A

EMBARGADA:

JOELMA FERREIRA DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
BANCO BRADESCO S/A e BRADESCO SAÚDE S/A,
em face do v. acórdão desta Câmara (Id.
236552158)
, que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação, mantendo a sentença vergastada por seus próprios fundamentos.

Inconformado, o embargante
(Banco Bradesco S/A)
alega vício no acórdão, sob o fundamento de que
“
de acordo com a embargada, o embargante deve manter o plano de saúde a qual usufruía quando funcionária do Banco Réu, de forma que a manutenção do plano se daria nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho”
(sic).

Menciona que “
não há qualquer prova da responsabilidade dos Réus de custear integralmente o prêmio do seguro, como constou na sentença assim como na decisão ora recorrida” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos declaratórios para sanar os vícios apontados (Id. 237288158).

O embargante
(Bradesco Seguros S/A)
aponta vício no acórdão, sob a alegação de que “
o acórdão embargado violou o artigo 31 da Lei 9.656/98, tendo em vista que determinou a manutenção do plano da embargada, mesmo esta tendo assinado plano de demissão voluntária”
(sic).

Argumenta que “
a embargada foi desligada da empresa sem justa causa, em 04.02.2020, e aderiu ao Plano de Demissão Voluntária ofertada pelo Banco Bradesco, sendo de 18 (dezoito) meses o prazo de permanência. Desta feita, o certificado encerrou-se em 01/06/2021, após as coberturas terem sido estendidas por 18 (dezoito) meses, conforme consignado no Regulamento do Plano de Demissão Voluntária” (sic).

Afiança que “
a embargada estava ciente do prazo de permanência no plano, sendo este improrrogável. Ainda, o plano de saúde era coletivo empresarial e custeado integralmente pelo empregador, sendo de responsabilidade do empregado somente coparticipação financeira em alguns eventos” (sic)
.

Aponta que “
por todos os lados que se observe não há plausibilidade fática para a manutenção do contrato conforme determinado em decisão. Desta forma, não há que se cogitar a ocorrência de direito da apelada, em permanecer no seguro saúde, nos termos dos artigos 30 e 31 da lei 9.656/98, uma vez que o mesmo garante o direito de permanência dos beneficiários que contribuíam com a mensalidade do seguro privado coletivo de assistência à saúde em decorrência de vínculo empregatício, o que não é o caso” (sic)
.

Mensura que “
a benesse em comento, somente alcança os ex-empregados que, durante a vigência do pacto laboral, contribuíram, ao menos parcialmente, para o custeio do plano de saúde coletivo empresarial, ou seja, os pagamentos efetuados pelo ex-empregado a título de coparticipação em despesas médicas ou odontológicas não estão compreendidos no termo contribuição. Fato que é o caso da embargada e, ainda, considerando a adesão ao plano de demissão voluntária, em que constava expressamente a manutenção pelo período de 18 (dezoito) meses, não podendo a embargante manter um contrato “ad eternum”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, visando sanar os vícios apontados, bem como, requer o prequestionamento da matéria (Id.
238433153).

Sem apresentação de contrarrazões pela parte embargada.

Determino que a Secretaria retifique a autuação no sistema PJE, para constar com partes embargantes:
“Banco Bradesco S/A e Bradesco Cartões S/A
” e parte embargada: “
Joelma Ferreira de Souza”

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NOS APELOS – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO - PLANO DE SAÚDE COLETIVO - APOSENTADORIA DA SEGURADA - ART. 31 DA LEI N. 9.656/98 - COMPROVAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO PLANO DE SAÚDE POR MAIS DE 10 (DEZ) ANOS - POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DAS MESMAS CONDIÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E VALORES DE CONTRIBUIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil. Ao aposentado é assegurado o direito de continuar como beneficiário de contrato de plano de saúde nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava antes da aposentadoria, devendo assumir o pagamento integral da prestação devida”
.

Inconformado, o
embargante
(Banco Bradesco S/A
)
menciona que “
não há qualquer prova da responsabilidade dos Réus de custear integralmente o prêmio do seguro, como constou na sentença assim como na decisão ora recorrida” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos declaratórios para sanar os defeitos apontados (Id. 237288158).

Por sua vez, o embargante
(Bradesco Cartões S/A)
aponta que
não há que se cogitar a ocorrência de direito da apelada, em permanecer no seguro saúde, nos termos dos artigos 30 e 31 da lei 9.656/98, uma vez que
“
a benesse somente alcança os ex-empregados que, durante a vigência do pacto laboral, contribuíram, ao menos parcialmente, para o custeio do plano de saúde coletivo empresarial. Afirma que os pagamentos efetuados pelo ex-empregado a título de coparticipação em despesas médicas ou odontológicas não estão compreendidos no termo contribuição, e, ainda, considerando a adesão ao plano de demissão voluntária, em que constava expressamente a manutenção pelo período de 18 (dezoito) meses, não pode a embargante manter um contrato “ad eternum”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, visando sanar os vícios apontados, bem como, requer o prequestionamento da matéria (Id.
238433153).

Em que pese os fundamentos lançados em ambos os embargos, ora analisados, tais alegações não merecem prosperar, isso porque, tenho que o acórdão bem analisou a matéria em discussão.

Portanto, o acerto ou desacerto do acórdão embargado não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o descontentamento com o resultado dos recursos, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal das partes, não ensejam embargos de declaração.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
EX EMPREGADO APOSENTADO – PERMANÊNCIA NO PLANO DE SAÚDE COLETIVO
– REQUISITOS DA LEI Nº 9.656/1988 PREENCHIDOS – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO – SENTENÇA MANTIDA NO PONTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC–
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1. 022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso
.(TJ-MT 10034167320218110055 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2023).

Com essas razões, considerando que os embargos de declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário,
REJEITO
os presentes aclaratórios, já que não atendem as exigências das regras elencadas no
artigo 1.022 do CPC.

Por fim,
advirto
aos embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejarão a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024